Tribunal: TJSP
Processo: 2168822-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor (OPV) – Constituição definitiva do título executivo e deflagração do cumprimento de sentença em momento anterior à vigência do referido diploma legal - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor (OPV) – Constituição definitiva do título executivo e deflagração do cumprimento de sentença em momento anterior à vigência do referido diploma legal - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma posterior – Tese fixada pelo E. STF no Tema no 792 de Repercussão Geral – Raciocínio que se estende aos precatórios prioritários tratados pelo art. 102, §2o do ADCT - Precedentes deste E. Tribunal – Interlocutória reformada – Recurso provido